Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701950-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANO LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CASSIANO LOPES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, PJe 0766358-46.2024.8.07.0016, de indeferimento da medida de urgência consistente no fornecimento de hemodiálise ambulatorial, nos termos do relatório médico. O agravante com 33 anos, sustenta que possui diagnóstico de DOENÇA RENAL EM ESTADO FINAL. Informa em sua petição inicial, que está internado no Hospital Regional de Sobradinho, tendo dado entrada com um quadro de perda visual parcial e alteração da função renal, necessitando de vaga fixa para realizar sessões de hemodiálise (3x/semana) visando a sua desospitalização. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que o prazo de espera pode lhe trazer o risco de agravamento do seu quadro clínico, complicações, e até mesmo risco de eventos fatais. Sustenta como probabilidade do direito, as disposições constitucionais e legais, bem como o tratamento ser incorporado nos atos normativos do SUS. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a reforma da decisão agravada, para que o agravado lhe forneça imediatamente o tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica. É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 151/2024/Central de Regulação Interestadual de Alta Complexidade, ID 205817582, dos autos originais, informa que o agravante foi inserido na lista de regulação SISREG III – HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (máximo 3 sessões por semana), no dia 21/06/2024, em prioridade vermelho, e à época haviam 36 pacientes inseridos na mesma classificação de risco, sendo que o agravante encontrava-se na 12a posição. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para a realização do tratamento e conforme a decisão do Juízo "a quo", a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde do agravante. O laudo médico apresentado não menciona de forma fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ressalta-se que apesar do agravante não estar recebendo o tratamento de hemodiálise nos termos da prescrição médica, está recebendo o referido tratamento durante a internação. Embora haja risco de infeções hospitalares, a internação também traz garantias de um melhor acompanhamento médico até que haja vaga disponível seguindo a fila de espera para ao tratamento da hemodiálise ambulatorial. Neste sentido, tem-se as seguintes jurisprudências: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1608265, 07012384120228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito